Tribunal: TJMT
Processo: 1038706-80.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038706-80.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDINEI DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 010.667.351-31 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA E DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA APELANTE PARA RECORRER – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PRÉ EXISTENTE -

INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS -

NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO -

INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A PURGAÇÃO DA MORA –- RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – CONDUTA ILÍCITA -

DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - ACOLHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DETERMINADA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 14.205/2024 APÓS REFERIDA LEGISLAÇÃO INCIDÊNCIA DA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Apelante
Brasilseg
é uma empresa do grupo BB Seguros
, holding do Banco do Brasil para o setor de seguros,
tratando-se de

uma empresa de participações controlada pelo Banco do Brasil
, portanto, pertence ao Banco do Brasil e comercializa seus produtos através das agências e canais digitais do Banco integrando a cadeia de
fornecimento e aufere proveito econômico da operação, de forma que
embora a ação tenha sido movida contra o Banco do Brasil

Seguros S/A a Brasilseg, possui legitimidade para recorrer seja porque é a efetiva responsável pelo seguro ou por arcar com a indenização.

o STJ distinguiu a hipótese para o qual o beneficiário de seguro é considerado terceiro de modo que em tratando de beneficiário de seguro e não o segurado,
o prazo prescricional para ingressar

com ação de cobrança em Juízo contra a seguradora

é
de 10 anos
, com fundamento no art. 205 do Código Civil, por se tratar de hipótese em que a lei não fixa especificamente prazo de menor tempo.

A

necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo que havendo
elementos probatórios já apresentados pelos litigantes suficientes para análise da controvérsia, demonstra desnecessária

dilação probatória.

A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença pré-existente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado.

Eventual inadimplemento não autoriza o cancelamento do contrato de seguro de vida pela Seguradora ainda que haja previsão contratual sem que

seja oportunizado ao Segurado purgar a mora através da competente notificação, sendo que no caso a Apelante não comprova que tenha notificado a segurada, ademais, os documentos apresentados são unilaterais consistentes em
prints
de seu sistema não sendo bastando para comprovar o alegado inadimplemento.

A negativa indevida do pagamento do seguro configura conduta ilícita e abusiva que

extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e causando sofrimento relevante a ensejar reparação civil

O valor da indenização a título de danos morais deve observar a razoabilidade de forma que
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, sendo no caso o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) excessivo d modo que faço sua redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Até a vigenbcia da Lei n

14.905/2024, a atualização do montante referente ao seguro e do dano moral deve ocorrer conforme determinado na sentença, e após a vigencia da referida Lei 14.905/20024 a

taxa a ser aplicada é a Selic como índice de correção monetária e juros,
nos termos do Art. 5º, II, da referida legislação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1038706-80-2022

APELANTE:
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO:
CLAUDINEI DE ARRUDA NASCIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BB Seguros Participações S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de V. Grande/MT que
julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por danos Morais para condenar
a Apelante ao pagamento da quantia de
R$ 10.564,19 (dez mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) a título de indenização securitária
, acrescida de correção monetária desde a data da contratação do seguro, conforme Súmula 632 do STJ, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil,

ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante
sustenta preliminar de cerceamento de defesa
, argumentando pela necessidade de realização de prova pericial.

Afirma que
não há relatórios médicos ou documentos acostados aos autos referentes a morte segurada

não sendo possível

ter juízo de certeza de que as doenças causadoras de seu

falecimento não sejam preexistentes à contratação do seguro,
havendo necessidade de realização de perícia médica indireta para averiguar tais fatos
, tendo em vista que entre as doenças causadoras estão “
diabetes mellitus
e hipertensão arterial”, tratando-se de doenças crônicas
.

Assevera que a negativa da prova pericial pretendia caracteriza ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Alega ocorrência de prescrição, sustentando que
o sinistro ocorreu em 22/08/2015 e a presente demanda foi ajuizada em 08/12/2022, já tendo se efetivado a prescrição trienal,
ou seja, a perda da pretensão indenizatória da parte Recorrida em face da Cia de Seguros, de forma que deve ser reconhecida ma prescrição da pretensão da parte Autora.

Sustenta a inexistência de contrato vigente na época do sinistro,
acrescentando que
o sinistro reclamado pela parte Apelada ocorreu em data em que o contrato não se encontrava vigente, visto que a proposta de seguro foi cancelada em 15/12/2012, em razão do inadimplemento do prêmio pela Segurada.

Sustenta que em razão do cancelamento do contrato por inadimplemento do prêmio, as alegações devem ser embasadas por documento comprobatório do respectivo pagamento do prêmio (Art. 758 do CC), sendo que
a parte Autora não se desincumbiu do ônus de suas alegações
, não havendo qualquer extrato bancário ou comprovante de pagamento dos prêmios dirigido à parte Recorrente na data do evento.

Alega que, conforme Art. 763 do CC, o segurado não tem direito à indenização se estiver em mora no pagamento do prêmio e

se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

Sustenta que em caso de Doença Preexistente, o risco é excluído
, havendo perda do direito à indenização, acrescentando que
se o Segurado tinha ciência que possuía moléstia grave, não poderia ter aderido ao seguro de vida
e se assim agiu

buscou fraudar o mútuo segurado para ver-se indenizado e enriquecer ilicitamente seus beneficiários.

Alega que além de o contrato de seguro não estar vigente na data do sinistro em razão do cancelamento por inadimplência do prêmio pela Segurada, os males que acometeram a Segurada tratam-se de risco expressamente excluído de cobertura no contrato de seguro na forma da cláusula 4.1, motivo pelo qual, não há falar em pagamento da indenização.

Acrescenta que a recusa de pagamento de indenização em razão de omissão do segurado quanto à doença preexistente à contratação do Seguro é respaldada pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega ser descabida a indenização por danos morais,
acrescentando que somente é pertinente quando
deve

ocorrente

dor,

vexame,

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar e que
o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral.

Sustenta
omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, bem como houve incorreção quanto a aplicação da nova Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024,
alterou os Artigos 389, §, único e 406 do Código Civil, acrescentando que seja mantido índice disposto em sentença até a data em de 30/08/2024, e,
após, seja determinada a incidência exclusiva da taxa SELIC
como índice de correção monetária e juros, nos termos do Art. 5º, II, da Lei nº 14.905/2024. Pugna finalmente pelo provimento do recurso e não sendo esse o entendimento a redução do dano moral a um salário mínimo.

Nas
contrarrazões
o Apelado
sustenta a ausência de legitimidade para que a empresa Brasilseg possa ingressar com Recurso de Apelação Cível.

Argumenta que trata-se de ação de conhecimento
ajuizada somente em desfavor do Banco do Brasil Seguros Participações S.A
, sendo que o Banco do Brasil Seguros Participações S.A,

mantendo sua condição legitimo no pólo passivo, manifestou no processo em id. 113124820, apresentou sua contestação.

Alega que sobreveio sentença de mérito, reconhecendo a procedência do pedido, (id. 194889842) sendo reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil Seguros Participações S.A, não havendo nenhum vinculo jurídico existente entre a Recorrente (Brasilseg)

Recorrido, porém esta protocolou recurso de apelação buscando a reforma da Sentença.

Assinala que a relação jurídica que ensejou a presente ação, foi celebrada única e exclusivamente como o Banco do Brasil Seguros Participações e este foi devidamente incluído no pólo passivo da ação,
inclusive manifestando no processo com a apresentação de peça contestatória, sendo que na plataforma do PJE não consta nenhum registro de cadastro, como ré, da empresa Brasilseg Campanhia de Seguros S. A, somente do Banco do Brasil Seguros Participações S.A.

Afirma que em manifestação lançada no processo, o réu Banco do Brasil Seguros Participações S.A mantém sua condição de legitimo no pólo passivo, manifestando em id. 123182098, porém, em nada manifestou nada sobre a legitimidade de empresa Brasiseg Companhia de Seguros.

sustenta que na decisão de saneamento, id. 176707736, o Juízo não apreciou o pedido de ingresso no pólo passivo da referida empresa,

e esta permaneceu inerte e ao proferir a sentença o Juízo não fez qualquer reconhecimento de legitimidade da empresa Brasilseg Companhia de Seguros, condenando somente o réu Banco do Brasil Seguros Participações S.A.

Assevera que não obstante a sentença não fazendo qualquer reconhecimento de legitimidade passiva da empresa Brasilseg Companhia de Seguros, decorreu o prazo sem qualquer manejo de recurso especifico (Embargo de Declaração ou Apelação), para que pudesse reformar a sentença nesse sentido, e o

recurso apresentado pela Apelante, não traz nenhuma tese de reforma quanto o instituto da legitimidade passiva, não sendo admissível que a parte que não figura como autor ou réu possa ingressar com Apelação Cível.

Argumenta em atenção ao princípio eventualidade, caso o Juízo entenda pela legitimidade da terceira Brasilseg Companhia de Seguros, também não merecem ser acolhido o recurso interposto
.

Sustenta a inocorrência da prescrição
, argumentando que
o prazo dos herdeiros do mutuário
falecido
é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002
, não havendo que se falar em prescrição anual, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil de 2002, tendo em vista que estes não podem ser considerados como segurados e que no caso a presente ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional.

Afirma que a tese de legitimidade de recusa do pagamento do seguro sob fundamento de
ausência pagamento do premio pela segurada, não prospera, ademais, em nenhum momento na peça de contestação, e nem mesmo na “negativa de pagamento”, a seguradora levantou a tese de “cancelamento por inadimplência”.

Assevera que ademais,

a Apelante apenas apresentou
“prints
de tela de computador”, cujo teor de veracidade são incertos, não devendo ser admitido no processo como verossímeis, pois, são documento produzidos unilateralmente sem qualquer lastro de segurança jurídica em sua confecção
.

Sustenta que com relação a tese de doença pré-existente caberia a parte contratada exigir prova de doença pré-existente quando da contratação
e comprovar existência de má fé o que não ocorreu
, não podendo se omitir de pagar o seguro baseada na falsa premissa de que a segurada omitiu informações fundamentais,
violando a boa-fé esperada na formação do negócio jurídico firmado entre as partes.

Afirma ser devido o dano moral pleiteado, asseverando que houve a conduta ilícita da ré ao protelar, indevidamente, com a solicitação de documentos desnecessários e de difícil obtenção para o pagamento do saldo remanescente à parte autora
, deixando de quitar, de imediato, o seguro em questão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE DA BRASILSEG PARA RECORRER.

Como visto, o Apelado sustenta a ilegitimidade passiva da Brasilseg,

aduzindo que esta não figura no pólo passivo da demanda, uma vez que
a ação foi ajuizada somente contra o Banco Brasil S/A seguros S/A.

Asseverou que não foi apreciado o pedido para que referida empresa ingressasse na demanda e não houve interposição de recurso em face da decisão saneadora do processo,

sendo a sentença proferida apenas contra o Banco do Brasil Seguros S/A, de forma que a Brasilseg não possui legitimidade para recorrer.

Necessário anotar que a

Brasilseg
é uma empresa do grupo BB Seguros
, holding do Banco do Brasil para o setor de seguros,
tratando-se de

uma empresa de participações controlada pelo Banco do Brasil
, portanto, a Brasilseg pertence ao Banco do Brasil e comercializa seus produtos através das agências e canais digitais do Banco.

Dessa forma,
essa estrutura pode resultar em uma situação em que, embora a ação tenha sido movida contra uma delas, a outra, no caso a Brasilseg, seja a efetiva responsável pelo seguro ou por arcar com a indenização
.

Assim, sendo responsável pelo pagamento do seguro e tendo interesses afetados com a condenação, a legitimidade dessa empresa
se fundamenta na figura
do
terceiro prejudicado
, prevista no artigo 996 do Código de Processo Civil na hipótese em que a decisão judicial contra o Banco do Brasil Seguros S/A, causa algum tipo de prejuízo jurídico aos seus interesses até porque,
a
Brasilseg é uma empresa da BB, que concentra os negócios de seguros do referido Banco.

Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade da Brasuilseg para interpor o Recurso de Apelação, na medida em que a
decisão judicial afeta diretamente os direitos ou obrigações da Brasilseg,
haja vista a condenação do Banco do Brasil Seguros S/A ligada a ela por contratos de seguros
.

Portanto,
a contratação da apólice de
seguro
está vinculada à atividade financeira exercida pela Apelante na qualidade de empresa ligada ao Banco do Brasil Seguros S/A, evidenciando sua participação na formação do negócio jurídico, ou seja,
integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico da operação.

Dessa forma afasto referida preliminar
.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Alega a Seguradora Apelante existência de prescrição, sustentando que
o sinistro ocorreu em 22/08/2015 e a presente demanda foi ajuizada em 08/12/2022, estando efetivada

a prescrição trienal, ou seja, a perda da pretensão indenizatória da parte recorrida em face da Cia de Seguros.

Cumpre anotar que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo prescricional aplicável para a hipótese de pretensão de indenização securitária formulada por
beneficiário da cobertura (herdeiros),
é de 10 (dez)
anos, conforme artigo 205 do CC 2002.

Com efeito, n
o julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.323.675-SC, em 03/12/2024, a 4ª Turma do STJ entendeu que, no caso de o beneficiário de seguro de vida se confundir com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para ação de cobrança da indenização securitária de cobertura adicional de companheiro/cônjuge em face da seguradora é de 1 ano, com fundamento da alínea
“b”
, do inc. II, do § 1º do art. 206 do Código Civil.

Neste julgado,
o STJ distinguiu a hipótese para o qual o
beneficiário, considerado terceiro
e não o segurado,
entra
com ação de cobrança em juízo contra a seguradora

deve ser consideração prazo prescricional de 10 anos
, com fundamento no art. 205 do Código Civil, por se tratar de hipótese em que a lei não fixa especificamente prazo de menor tempo.

Esta distinção se dá em virtude do art. 206, §1º, inc. II, alínea
“b”
do Código Civil
ser especificamente aplicável à pretensão entre o segurado e segurador
,
não sendo aplicável a terceiros, os beneficiários que não participaram da relação contratual e que muitas vezes não tem conhecimento da existência do contrato exigindo, logicamente, maior tempo para exercício regular da sua pretensão fazendo incidir a exceção à regra do art. 205 do Código Civil.

https://www.legiscor.com.br/colunistas/thiago-leone/seguro-de-vida-prescricao-da-cobranca-da-cobertura-adicional-morte-de-companheiro-conjuge-posicionamento-do-stj).

Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o prazo para o beneficiário ingressar com a ação de cobrança é
decenal
de forma que, no caso, tendo ocorrido o sinistro em 22/08/2015

a ação ajuizada em 08/12/2022 ocorreu no prazo legal.

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Apelante ter ocorrido cerceamento de defesa
, acrescentando que há necessidade de realização de perícia indireta para comprovação de doença pré-existente da segurada.

Conforme visto,
o Apelante sustenta ter ocorrido no caso cerceamento de defesa
em razão da necessidade de realização de prova pericial

Apesar dos argumentos deduzidos pelo Apelante não lhe assiste razão.

Isso porque, ao que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade

de dilação probatória na forma sustentada pelo Recorrente.

Vale ressaltar que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, não havendo falar em cerceamento de defesa e necessidade de produzir prova pericial
indireta visando demonstrar eventual doença pré existente,
até porque cabe ressaltar que quando

oportunizado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir

a parte demandada pugnou pelo julgamento antecipado da lide
manifestando expressamente no ID 319982870 no sentido de
que: “
produzirá prova documental e que a mesma já fora devidamente juntada com a contestação e desde já informa não haver outras provas a produzir e requer o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do CPC”.

Portanto, deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Como visto, visto o Apelante alega a

perda do direito à indenização, acrescentando que
a parte Segurada tinha ciência que possuía moléstia grave, não poderia ter aderido ou proposto contratar seguro de vida e se assim agiu

buscou fraudar o mútuo segurado, tratando-se de risco excluído, ademais a segurada teria atuado de má fé.

Cumpre anotar que no caso em análise não há comprovação de que a segurada possuía doença pré-existente, valendo ressaltar que caberia à parte contratada ora Apelante requerer referida comprovação quando da contratação do seguro o que não ocorreu
de forma que
não há como se eximir do pagamento do seguro ao fundamento de que a segurada teria omitido ou deixado de comprovar doença pré existente,
de modo que
não tendo exigido exames prévios acerca de eventual doença pré-existente não há falar em má fé do contratante/segurado.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURIO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência. A recusa de cobertura securitária, sob
a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.” (N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Diante desse quadro, cabe ressaltar que
a
ausência
de diligência por parte da Seguradora em apurar previamente a real condição da contratante,
transfere a ela o risco integral da contratação
, pois, não se admite que, após a ocorrência do sinistro, venha a alegar fato que poderia e deveria ter sido averiguado de antemão.

Portanto, verificada a falha na prestação do serviço, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se hígida a condenação da parte ao pagamento da indenização securitária desde a data do óbito da segurada.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. INEXIGIBILIDADE DE PROVA PERICIAL.
DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS NÃO REALIZADOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
QUITAÇÃO INTEGRAL DAS CÉDULAS RURAIS. CONTINUIDADE DE COBRANÇA APÓS ÓBITO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A., Brasilseg Companhia de Seguros e pelo Espólio de Maria Alvaci Gomes Machado e outros contra sentença que julgou procedentes os pedidos de quitação integral das Cédulas Rurais nº 40/01508-4 e nº 40/02432-6, vinculadas às apólices de seguro prestamista Ouro Vida Produtor Rural nº 4413080 e nº 4413180, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a cada autor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento de perícia médica indireta configurou cerceamento de defesa;

(ii) saber se o banco estipulante possui legitimidade para integrar o polo passivo;

(iii) saber se o espólio do segurado tem legitimidade ativa;

(iv) saber se é devida a cobertura securitária diante da alegação de doença preexistente, bem como se a continuidade da cobrança após o óbito enseja danos morais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, porquanto o conjunto documental foi suficiente para o julgamento (CPC, art. 355, I).

4. O banco estipulante é parte legítima, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico da operação (CDC, art. 7º, p.u.).

5. O espólio é parte legítima para pleitear a quitação do contrato, já que responde pelas obrigações do
de cujus.

6. A negativa de cobertura com base em doença preexistente é ilícita quando não realizados exames médicos prévios nem comprovada má-fé do segurado (STJ, Súmula 609).

7. A continuidade de cobrança após o falecimento caracteriza conduta abusiva, ensejando indenização moral.

8. O quantum indenizatório deve ser reduzido a R$ 2.000,00 para cada autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º), a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: (i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autor; (ii) fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; e (iii) ajustar os encargos legais conforme Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos já permitem o julgamento. 2. O banco estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demandas relativas a seguro prestamista. 3. O espólio é parte legítima para pleitear a quitação do contrato. 4. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando ausente a exigência de exames prévios, nos termos da Súmula 609 do STJ. 5. A continuidade da cobrança após o óbito caracteriza prática abusiva e enseja indenização por danos morais.”

(N.U 1049356-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. QUITAÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ÓBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou a quitar o saldo devedor de financiamento de veículo contratado pelo falecido Luiz Mário de Lima, até o limite do capital segurado, bem como a restituir os valores pagos após o óbito. A apelante sustenta que o segurado omitiu doenças preexistentes (diabetes, hipertensão e cardiopatia), incorrendo em violação ao dever de boa-fé, o que justificaria a negativa de cobertura securitária nos termos do art. 766 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a seguradora pode recusar o pagamento da indenização securitária com base em doença preexistente, mesmo sem ter exigido exames médicos prévios ou demonstrado a má-fé do segurado e estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de financiamento após o falecimento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado, conforme estabelece a Súmula 609 do STJ.

A simples existência de patologias (diabetes, hipertensão e cardiopatia) não permite presumir conduta dolosa, sendo ônus da seguradora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Não ficou comprovado que o segurado tinha ciência inequívoca das doenças e que agiu com dolo ao omiti-las na contratação do seguro.

O contrato de seguro prestamista é de adesão e, portanto, rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao aderente em caso de cláusula ambígua ou omissa (arts. 46 e 47 do CDC).

A ausência de informação clara sobre a exclusão de cobertura por doenças preexistentes e a falta de exigência de exames prévios evidenciam falha na conduta da seguradora, que assumiu o risco ao firmar o contrato.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que a negativa unilateral da cobertura securitária, sem prova cabal da má-fé do segurado, vulnera o equilíbrio contratual e configura prática ilícita.

Comprovado o pagamento de parcelas do financiamento após o falecimento, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, a fim de preservar o patrimônio da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado.

É devida a restituição das parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado, se a apólice previa quitação do saldo devedor.

A recusa indevida da cobertura securitária, sem amparo em prova inequívoca de má-fé, configura ilícito contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, N.U 1000928-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1024548-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

(N.U 1008710-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Sustenta, ainda a Apelante que não é devido o pagamento do seguro, tendo em vista que
o contrato não estava vigente na data do sinistro em razão do cancelamento por inadimplência do prêmio pela Segurada.

É cediço que os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Sobre referida questão necessário anotar que eventual inadimplemento não autoriza o cancelamento do contrato de seguro de vida pela Seguradora ainda que haja previsão contratual sem que lhe seja oportunizado a purgar a mora através da competente notificação, sendo que no caso a Apelante não comprova que tenha notificado a segurada.

Além disso, o documento apresentado sobre eventual cancelamento é unilateralmente produzido consistente apenas em tela de seu sistema não afastando o direito quanto ao recebimento do seguro pelos beneficiário, pois, como já mencionado não comprova a Apelante que tenha eventualmente notificado a segurada acerca de suposto inadimplemento.

Sustenta, ainda a Apelante que não é devido o pagamento do seguro, tendo em vista que
o contrato não estava vigente na data do sinistro em razão do cancelamento por inadimplência do prêmio pela Segurada.

É cediço que os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Sobre referida questão, necessário anotar que eventual inadimplemento não autoriza o cancelamento do contrato de seguro de vida pela Seguradora, ainda que haja previsão contratual, sem que lhe seja oportunizado a purgar a mora através da competente notificação, sendo que no caso, a Apelante não comprova que tenha notificado a Segurada.

Além disso, o documento apresentado sobre eventual cancelamento é unilateralmente produzido consistente apenas em tela de seu sistema não afastando o direito quanto ao recebimento do seguro pelo beneficiário, pois, como já mencionado não comprova a Apelante que tenha eventualmente notificado a segurada acerca de suposto inadimplemento, não havendo falar em impossibilidade de pagamento por tal fundamento.

Com relação a condenação da Apelante ao pagamento por danos morais
, sustenta que no caso não estão presentes os requisitos necessários para autorizar referida condenação, já que a negativa de cobertura configura mero dissabor e que para haver tal condenação deve estar demonstrado a
dor,

vexame,

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Apesar dos argumentos sustentados o dano moral está caracterizado na medida em que a negativa indevida do pagamento do seguro configura conduta ilícita e abusiva que

extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e causando sofrimento relevante.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não se exigindo prova do abalo psíquico, pois ele decorre logicamente da conduta abusiva praticada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CARACTERIZADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais ajuizada por herdeiros de segurado falecido. A sentença reconheceu a obrigação das seguradoras de quitarem contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista, declarou a inexistência do débito remanescente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. As rés impugnaram, respectivamente, a condenação por danos morais e a extensão da cobertura securitária. BRADESCO ainda alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de duas autoras por ausência de comprovação da qualidade de herdeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) acolher ou não a preliminar de ilegitimidade ativa de Ana Cristina Surubi e Inaya Martins, por ausência de comprovação da qualidade de herdeiras; (ii) definir se as seguradoras devem arcar com a quitação do financiamento vinculado ao seguro prestamista; (iii) estabelecer se houve recusa indevida de cobertura securitária e se está caracterizado o dano moral, bem como a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ilegitimidade ativa das autoras Ana Cristina Surubi e Inaya Martins, por ausência de comprovação da condição de herdeiras

necessárias nos termos dos arts. 1.829 e 1.845 do Código Civil, e art. 792 do mesmo diploma, impondo-se a extinção do processo quanto a elas, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

4. Comprovado nos autos que o financiamento foi quitado por meio da venda do veículo e depósito do valor aos herdeiros em outra ação judicial, reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de quitação do saldo devedor.

5.
A recusa das seguradoras ao pagamento da indenização securitária, sob alegação de doença preexistente não declarada, não se sustenta, pois não houve comprovação de má-fé do segurado, e presume-se sua boa-fé diante da ausência de exames prévios exigidos.

6. A negativa indevida de cobertura e o ajuizamento de ação de busca e apreensão após o óbito do segurado, já de conhecimento das rés, caracterizam ato ilícito e ensejam reparação por dano moral.

7
. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, sendo reduzida de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, por exceder o padrão usual em casos análogos e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da condição de herdeira exclui a legitimidade ativa em ação de cobrança securitária.

2. A perda superveniente do objeto, com a quitação do financiamento em outra ação, torna improcedente o pedido de quitação do saldo devedor.

3. A recusa indevida de cobertura securitária, sem prova de má-fé do segurado, configura ato ilícito indenizável por danos morais.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os crtérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 760, 792, 1.829 e 1.845; CPC, arts. 373, I, 485, VI, 85, § 2º e 86; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado nº 14 da I Jornada de Direito Civil; doutrina de Flávio Tartuce.

(N.U 1002125-37.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025).

No tocante ao valor, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que sendo que no caso o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais revela-se excessivo.

É cediço que com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado,

conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), demonstra-se

adequado ao caso frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências atendendo

a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Referido montante deve ser corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sendo que a partir da vigência da lei n

14.905/2024 a taxa a ser aplicada é a Selic como índice de correção monetária e juros,
nos termos do Art. 5º, II, da referida legislação.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
bem como determinar que até a vigencia da
Lei
14.905/2024 a correção deve ocorrer na forma determinada na sentença sendo que a partir da vigencia da Lei 14.905/2024, a taxa a ser aplicada é a
Selic
c
omo índice de correção monetária e juros
,
para a atualização do dano moral e do montante referente ao seguro, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025